Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 876 DO CPC. DIVISIBILIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA DA PENHORA. OUTRAS PENHORAS RECAINDO SOBRE O BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT que, ao rejulgar agravo de instrumento, rejeitou preliminar de nulidade por julgamento extra petita e, no mérito, negou provimento ao recurso, indeferindo o pedido de adjudicação parcial de imóvel. Os embargantes alegam omissão quanto à possibilidade de adjudicação parcial do imóvel penhorado, com base em legislação distrital e certidão de matrícula que indicariam a divisibilidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de adjudicação parcial do imóvel penhorado, à luz da legislação distrital e da certidão de matrícula apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erros materiais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da possibilidade de adjudicação parcial do bem, assentando a ausência de demonstração da divisibilidade do bem à época da penhora, bem como a existência de outras penhoras sobre o imóvel, o que obsta a medida pretendida.
5. A tese baseada na Lei Distrital no 353/92 e no Decreto no 17.419/96 não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase.
6. A ausência de acolhimento da tese defendida não configura omissão, mas mera divergência quanto à conclusão do julgado, sendo inviável sua revisão por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação sobre tese não suscitada anteriormente não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A adjudicação parcial de imóvel penhorado exige demonstração da divisibilidade do bem e observância das regras do art. 872, §2o, do CPC. 3. A inovação recursal não é admitida em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 872, § 2o; 876, §§ 4o a 6o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão analisado.